Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
1. O art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. Impõe enfatizar que somente deve ser aplicada diante da realização de atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
2. No caso em que a atuação da parte, ao opor embargos de declaração, não exorbita os limites da boa-fé processual que se espera, a aplicação da multa deve ser afastada.
3. A oposição de aclaratórios reflete apenas o exercício dialético do direito de ação e defesa que lhe é constitucionalmente assegurado, mediante o confronto de teses e argumentos, sobretudo diante da ausência de provocação de prejuízo à parte adversa na lide.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.